Tribunal: TJSP
Processo: 1024312-53.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Competência recursal. Cobrança de serviços médico-hospitalares. Matéria de competência das Subseções Segunda e Terceira de Direito Privado. Aplicação do art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição.